Tribunal: TJES
Processo: 5005739-56.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005739-56.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ZEUS 0063 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento integral da dívida, realizado antes da citação do executado. O ente municipal pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para condenar o executado ao pagamento das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação do executado, é cabível a condenação do devedor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ausência de citação impede a formação válida da relação jurídica processual (triangularização), inviabilizando a imposição de qualquer ônus à parte não citada, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4.
A aplicação do princípio da causalidade pressupõe a regular formação da lide, o que não ocorreu no caso concreto, pois o executado sequer teve ciência formal da demanda.
5.
O art. 239 do CPC estabelece que a citação é pressuposto de validade do processo, salvo hipóteses excepcionais, inexistentes no caso em tela.
6.
A jurisprudência consolidada do TJES é firme no sentido de que não se pode impor ao executado não citado a condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, ainda que haja pagamento do débito após o ajuizamento da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7
.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A ausência de citação válida do executado impede a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, ainda que tenha havido pagamento integral do débito após o ajuizamento da execução fiscal. 2. A aplicação do princípio da causalidade exige a formação válida da relação jurídica processual, com respeito ao contraditório e à ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 85, 239, 924, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 100180029793, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 18/02/2020. TJES, Apelação Cível nº 100210001895, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 06/07/2021. TJES, Apelação nº 69150025166, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 30/01/2018. TJES, Apelação nº 69150027030, Rel. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23/01/2018. TJSE, Apelação Cível nº 201900807955, Rel. Juiz Marcel de Castro Britto, j. 28/05/2019. TJMG, Apelação Cível nº 1657046-44.2015.8.13.0024, Rel. Juiz Conv. Octávio de Almeida Neves, j. 08/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5005739-56.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO
:

ZEUS 0063 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA

contra a r. sentença proferida no evento 14305925 pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
ZEUS 0063 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Em suas razões recursais (evento 14305926), o recorrente alega, em síntese, que a sentença recorrida está em dissonância com o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este eg. TJES, no sentido de que “
são devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte
”.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação. Logo, recebo o apelo e, antes de analisar as teses recursais, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes ao feito.

O Município de Aracruz ajuizou a presente ação de execução fiscal para a cobrança do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 1258/2023 (evento 14305919), que perfazia a quantia de R$ 30.626,57 (trinta mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) à época do ajuizamento.

A citação foi determinada, mas restou infrutífera (evento 14305923).

Após, o Município de Aracruz informou que o executado havia adimplido o débito (evento 14305924), razão pela qual postulou a extinção da execução.

Ato contínuo, sobreveio a sentença em que o Juízo a
quo
extinguiu a execução, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, mas não condenou o executado ao pagamento dos honorários advocatícios em razão da ausência de citação (triangularização da demanda).

O apelante, em suma, questiona apenas a ausência de condenação do executado ao pagamento de custas e honorários, pois a máquina judiciária foi movida por conta exclusiva do inadimplemento do contribuinte.

Nas hipóteses em que sequer há citação do executado – como no caso dos autos –, é impossível condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam: contraditório e ampla defesa.

Dispõe o art. 5°, inciso LV da Constituição da República, que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o
contraditório e ampla defesa, com
os
meios e recursos
a
ela inerentes".
Para a doutrina
1
:

Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5°, LV, da Constituição, contém os seguintes direitos:

- direito de informação
(Recht auf Information)
, que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária os atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes;

- direito de manifestação
(Recht auf Ausserung)
, que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo;

- direito de ver seus argumentos considerados
(Recht auf Berucksichtigung),
que exige do julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo
(Aufnahmefahigkeit und Aufnahmebereitschaft)
para contemplar as razões apresentadas.

Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador, que corresponde, obviamente, ao dever do juiz de a eles conferir atenção pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar conhecimento, como também o de considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas.

É da obrigação de considerar as razões apresentadas que também deriva o dever de fundamentar as decisões.

Diante destes ensinamentos, verifico que a primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito a informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica a mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar “
das normas fundamentais do processo civil
” no Código de Processo Civil de 2015, a saber:

Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ao comentar estes dispositivos legais, a doutrina
2
afirma que:

Os direitos de participação e de diálogo, além da garantia dos debates estariam comprometidos e, via de consequência, o próprio contraditório, se o juiz pudesse decidir qualquer tipo de questão de direito processual ou material em desfavor de uma das partes, sem que ela fosse previamente ouvida. [...]

O contraditório contemporâneo encontra-se escorado em duas linhas mestras: a vedação às decisões surpresa – corolário do direito de participação – e o direito de influenciar a decisão judicial, a qual tem no dever judicial de motivar a decisão o seu escudo protetor. Todavia, nenhuma das perspectivas assinaladas será desenvolvida se o processo não for pautado na paridade de armas e na cooperação entre os sujeitos processuais.

Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o
caput
do art. 239 do Código de Processo Civil que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Logo, subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, tenho como
inadmissível impor ao executado o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação válida
. Em casos idênticos, assim se pronuncia este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO.
QUITAÇÃO DO DÉBITO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PELO EXECUTADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
É incabível a condenação do Executado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais antes de efetivada a triangularização da relação processual, pela ausência de citação
. II. In casu,
após proposta a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, restou formalizado entre as partes um Termo de Confissão de Dívida com Compromisso de Pagamento, de modo que o Exequente requereu a extinção do feito, antes da citação da parte Executada
. III. I
nexistindo a citação da parte Executada, faz-se impossível a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 100180029793, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 03/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. EXECUTADO NÃO CITADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. -
Extinta a execução fiscal antes da citação é descabida condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. 2. - Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210001895, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO EXTINÇÃO
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS
RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta c. Câmara Cível,
é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação. 2. Não ocorrida a triangularização da relação jurídica processual, a imposição ao executado da obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais implicaria em verdadeiro cerceamento de defesa, porquanto a parte condenada sequer integrou a lide.
3. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação, 69150025166, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 05/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
1. - É inviável a condenação do executado não citado, que quitou extrajudicialmente o débito exequendo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de custas e demais despesas processuais, sob pena de cerceamento de direito de defesa e de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, haja vista que a parte não citada não integrou efetivamente a relação processual. 2. - Em obediência aos mencionados princípios constitucionais, o princípio da causalidade só pode ser aplicado após a triangularização processual, o que, no caso, não ocorreu.
3. - Em que pese esse entendimento, que o percentual fixado pelo ilustre Juiz de Direito em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município exequente é adequado ao caso, sendo proporcional ao baixo grau de complexidade da demanda, notadamente se considerado que a parte executada realizou o pagamento da dívida, encontrando-se, ainda, em consonância com a legislação que disciplina o tema (CPC, artigo 85). 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 69150027030, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

No mesmo sentido, julgados de outros Tribunais de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito processual civil. Ação de reintegração de posse.
Indeferimento da petição inicial. Honorários de sucumbência. Descabimento. Relação processual não angularizada. Não aplicação do princípio da causalidade.
Caso dos autos não se enquadra no disposto no art. 331 do CPC. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.(TJSE; AC 201900807955; Ac. 12740/2019; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Marcel de Castro Britto; Julg. 28/05/2019; DJSE 31/05/2019)

EMBARGOS DE TERCEIRO. RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Embargos de terceiro destinados a eliminar uma constrição judicial lançada em matrícula de imóvel, nos quais a relação processual angular ainda não havia se formado, e que foram alcançados pelo fim da constrição judicial decretada nos autos do processo que a originou, revela para os embargantes uma superveniente falta de interesse processual, que enseja a extinção do processo, sem resolução de mérito. Nessa hipótese, os embargantes pagarão a totalidade das custas e despesas do processo,
não sendo devidos honorários advocatícios, pela não formação de relação processual angular a ensejar que uma das partes se tornasse vencida ao final.
(TJMG; APCV 1657046-44.2015.8.13.0024; Belo Horizonte; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Octávio de Almeida Neves; Julg. 08/08/2019; DJEMG 14/08/2019)

Dessa forma, é incabível falar em honorários advocatícios sucumbenciais, porque à míngua de citação do executado,
inexiste parte vencida na lide
, em distinção ao disciplinado no art. 85 do CPC, razão pela qual, não há que se falar em reforma da sentença recorrida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de fixar honorários advocatícios recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
3
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional.
São Paulo: Saraiva, 2007. p. 525.

2
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro.
in

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/
Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 78.

3
[...] 4. Não cabem honorários recursais na hipótese de inexistência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais, quando, por exemplo, houver a estipulação de sucumbência recíproca. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1697387/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.